Tribunal: STF
Processo: HC 264819
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Adulteração de sinal identificador de veículo e receptação. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sidney Carvalho da Silva e Alessandro Viana de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.034.604/RJ (evento 18).



    Os pacientes tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e receptação (arts. 311, §2°, III e artigo 180, caput do Código Penal) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na garantia de ordem pública e ausentes os pressupostos autorizadores. Argumenta a violação ao princípio da homogeneidade no processo penal, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega o caráter de antecipação da pena da prisão preventiva considerando a pena em abstrato dos delitos imputada, em caso de condenação. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 18):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA AFETA À AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Revelam os autos que os pacientes foram presos em flagrante, posteriormente convertidas em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e receptação. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 312 do CPP.



    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou que (evento 5):



    “Com efeito, à luz do caderno policial, o custodiado foi preso enquanto trafegava com veículo objeto de roubo anterior. Vale frisar que se trata de roubo ocorrido há poucos dias. Além disso, o veículo estava com sinal de identificação adulterado. Ademais, tentaram empreender fuga quando abordados. 



    Vale frisar que os crimes de roubo e furto de veículos são uma nefasta realidade do cotidiano fluminense, gerando inúmeros prejuízos econômicos e sociais. Com efeito, os receptadores de tais bens são parte indispensáveis nessa engrenagem delituosa, que não podem passar ao largo da reprimenda penal.



    Dessa forma, no caso em concreto, extrai-se, da empreitada delitiva, elevada audácia e destemor do custodiado, o que intensiva a reprovabilidade dos fatos ensejadores da prisão. Houve, pois, um maior desprezo pelos bens jurídicos tutelados, o que destoa do mínimo necessário à configuração do delito, e, por consequência, demonstra a periculosidade concreta do custodiado e a perspectiva de novas infrações penais. Inegável, portanto, a existência de “periculum libertatis”.



    Sobre o ponto, frise-se que "tanto a prisão preventiva (stricto sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais, essas últimas introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011, destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem jurídica e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente) ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais" (STJ - HC 389.291).



    Ressalte-se que, consoante manifestação do MP, os custodiados ostentam anotações em suas FACs pela prática de crimes. 



    Há, portanto, diante do histórico criminal do custodiado, risco concreto de reiteração delitiva, o que torna, igualmente, a prisão preventiva necessária para garantia da ordem pública (STJ - RHC 99772). 



    A situação dos autos transparece, portanto, a periculosidade concreta do custodiado, bem como a perspectiva de novas infrações penais (STF - HC 208205). Portanto, inegável a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública.



    Por consequência lógica, se há prognóstico infesto à higidez da ordem pública, infere-se que as medidas cautelares pleiteadas restariam inóxias, de modo que propícia a injunção da cautelar extrema. 



    Ressalte-se que eventual primariedade, bem como outras circunstâncias pessoais favoráveis, não obstam a imposição de prisão preventiva, mormente quando se tratar de hipótese em que, diante das circunstâncias concretas dos fatos, vislumbram-se a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva. Não há, destarte, qualquer violação ao princípio da homogeneidade (STJ - HC 531.095).



    (...)”



    Nessa linha, o Tribunal local reputou devidamente fundamentada a necessidade da constrição cautelar, nos seguintes termos:



    “(...)



    Convém ainda destacar trechos do decisum que indeferiu o pleito liberatório:



    “(...)Compulsando-se os autos, verifica-se que os requisitos e pressupostos para a decretação das prisões preventivas foram detidamente analisados em decisão proferida e fundamentada pelo Juízo da central de audiências de custódia da Capital-RJ (ID 213947937 e ID 213947950), não tendo sido apresentado prova ou alegação nova e apta a gerar qualquer direito subjetivo à liberdade em favor dos acusados. 



    Como medida cautelar, a prisão preventiva, além de obedecer ao princípio da proporcionalidade — cujas balizas foram traçadas, in abstrato, pela própria legislação processual penal (art. 282, II e §§ 5º e 6º; art. 312; art. 313, todos do CPP) —, é também regida pela cláusula rebus sic stantibus. Desse modo, ausentes alterações fáticas ou jurídicas estruturais desde a sua decretação, não há falar em sua revisão. 



    Ressalta-se que os acusados foram presos em flagrante por policiais rodoviários federais, por volta das14h30 do dia 31/07/2025, nas proximidades do km 21 da BR-465, na posse do veículo Renault Kwid, branco, ano 2024, que ostentava a placa RVJ-7B56 (sendo a placa verdadeira TKK9G97), o qual havia sido roubado no dia 29/07/2025, conforme noticiado no registro de ocorrência aditado nº 034- 13280/2025-01 (ID 213581418).



    Consta dos autos que a prisão se deu logo após os denunciados desobedecerem a ordem de parada emanada pelos policiais e, na tentativa de empreender fuga, colidiram o veículo contra uma mureta da BR-465 (ID 213581405 e ID 213581406). 



    Tal conduta revela, por inferência lógica e razoável, que tinham ciência da origem ilícita do automóvel em que estavam. 



    Com efeito, os elementos probatórios já coligidos indicam que os acusados integram, ao menos em tese, a cadeia criminosa de receptação e adulteração veicular, a qual atua de forma estruturada para possibilitar a circulação e posterior comercialização de veículos produtos de crime, ou até mesmo a utilização destes para a prática de outros crimes. 



    Assim, a fuga deliberada diante da abordagem policial, associada ao fato de o veículo ostentar placa visivelmente adulterada (RVJ-7B56, sendo a verdadeira TKK9G97), constitui elemento probatório idôneo a evidenciar o conhecimento dos acusados quanto à ilicitude do bem. 



    Além disso, impende destacar que o fenômeno da subtração de veículos no Estado do Rio de Janeiro se concretiza, frequentemente, em contexto de organização ou estrutura criminosa, não se esgotando na ação dos autores imediatos do roubo. Pelo contrário, para que o ciclo delitivo seja completo e gere resultados econômicos ao crime, é imprescindível a atuação de agentes secundários, tais como receptadores, adulteradores e revendedores, os quais contribuem de forma essencial para o escoamento da coisa subtraída e para a impunidade dos executores iniciais. 



    Quanto a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, ressalta-se que somente poderá ser aferível após a prolação de sentença, não cabendo, durante o curso do processo, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Nesse sentido, AgRg no HC 559.434/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma do STJ, julgado em 19/05/2020. AgRg no HC 539.502/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma do STJ, julgado em 19/05/2020. 



    Cabe salientar que o acusado ALESSANDRO possui condenação transitada em julgado em sua Folha de Antecedentes Criminais (ID 213934469), a qual, embora não possa ser utilizada para fins de reconhecimento da reincidência, por já ter sido ultrapassado o prazo depurador, poderá ser considerada, em eventual condenação, como maus antecedentes. Já o acusado SIDNEY possui, em sua Folha de Antecedentes Criminais, anotação referente ao crime de associação criminosa, o qual se encontra em instrução na 16ª Vara Criminal da Comarca da Capital-RJ (ID 213934478).



    (...)



    O fumus commissi delicti, que consiste na comprovação da materialidade delitiva somada aos indícios de autoria, se evidencia da própria situação flagrancial. 



    Já o periculum libertatis, por sua vez, traduz-se nos riscos à ordem pública e/ou ao equilíbrio da instrução criminal, eis que os Pacientes, embora tecnicamente primários, possuem anotações anteriores em suas respectivas folhas de antecedentes criminais, o que, por certo, demonstra a contumácia delitiva e, por consequência, a periculosidade dos agentes.



    (...)



    Depreende-se, por este tanto, que as circunstâncias do fato, já narradas acima, não dão azo, ao menos neste momento, às substituições das prisões preventivas por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. 



    Ultrapassado este ponto, cumpre destacar que a suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, considerando o tempo de duração da cautela prisional, os hipotéticos quantitativos de pena e o regime inicial de seu cumprimento a serem aplicados aos Pacientes em caso de condenações, não se revela como questão de solução simples e direta.



    Ao contrário, os aludidos pontos ensejam o revolvimento das provas, já que não apenas dizem respeito ao mérito da ação penal, senão havendo, ainda, a necessidade de se apreciar a situação pessoal de cada um dos Pacientes, conforme consta da denúncia oferecida contra ambos. 



    Constata-se, por conseguinte, que não houve alteração fática ou jurídica na situação dos Pacientes capaz de afetar os fundamentos da decisão de indeferimento do pedido liminar, às fls. 26/32, que permanecem íntegros e devem ser mantidos. 



    Ausentes, portanto, os alegados constrangimentos ilegais em detrimento dos Pacientes, sou pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva dos pacientes, tendo em vista que:(evento 18)



    “(...)



    Conforme explanado na decisão agravada, quanto aos motivos da custódia, o Tribunal ratificou a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, na qual o Magistrado singular indicou elementos concretos que denotam a periculosidade concreta dos investigados, pois o custodiado foi preso enquanto trafegava com veículo objeto de roubo anterior (fl. 39), bem como evidenciou o risco de reiteração delitiva, uma vez que os custodiados ostentam anotações em suas FACs pela prática de crimes (fl. 40).



    (...)



    Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.” (destaquei)



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ademais, a circunstância de os pacientes ostentarem primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar dos pacientes, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente